Tribunal: TJSP
Processo: 9000690-21.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Agravo em execução – Remição de penas pela leitura – Aplicação extensiva da remição pelo estudo – Possibilidade – Interpretação extensiva "in bonam partem" – Entendimento jurisprudencial – Portaria Conjunta no 276/2012 do CFJ/DEPEN e Recomendação no 44/2013 do CNJ aplicáveis à espécie – Óbice quanto à impossibilidade de concessão do benefício afastado – Necessidade de avaliação do

Ementa:
Agravo em execução – Remição de penas pela leitura – Aplicação extensiva da remição pelo estudo – Possibilidade – Interpretação extensiva "in bonam partem" – Entendimento jurisprudencial – Portaria Conjunta no 276/2012 do CFJ/DEPEN e Recomendação no 44/2013 do CNJ aplicáveis à espécie – Óbice quanto à impossibilidade de concessão do benefício afastado – Necessidade de avaliação do aproveitamento da leitura na origem para evitar indevida supressão de instância – Recurso parcialmente provido.